Tribunal: TJDFT
Processo: 0716763-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716763-97.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SUSCITADO: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de Conflito de Competência interposto por BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face do JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA e do JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA, referente às ações de Repetição de Indébito n. 0727411-70.2021.8.07.0001 e a Ação de Arbitramento de Honorários n. 0703779-69.2022.8.07.0004. A Ação de Repetição de Indébito tramitou perante a 4a Vara Cível de Brasília e foi extinta sem resolução do mérito em 2021, em virtude de pedido de desistência do autor. Já a ação de Arbitramento de Honorários fora inicialmente distribuída para o 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, o qual declinou da competência para a 4a Vara Cível de Brasília, por considerar este o juízo competente para julgar a ação, em conformidade com o art. 286, inciso III do Código de Processo Civil c/c art. 145, inciso II do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Alega o suscitante que, apesar da similitude entre as ações, pois envolvem análise da mesma questão, consubstanciada na cobrança de honorários pelo suscitante por serviços jurídicos prestados à Sra. Fabiana da Silva Duarte de Sousa, a presente demanda fora ajuizada, por escolha da parte, perante um dos Juizados Especiais da Circunscrição Judiciária do Gama, constituindo-se em ação judicial onde se pretende o cumprimento de obrigação de pagar, subordinada ao rito da Lei 9.099/1995 e não ao Código de Processo Civil, o que afasta as regras de distribuição por dependência. Pontua sua discordância a respeito da decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (ID 120412225 na origem), tratando-se de competência relativa, a qual não pode ser reconhecida de ofício, consoante o enunciado constante da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a respectiva decisão afrontou o direito de petição, assegurado pelo art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, bem como o art. 10 do Código de Processo Civil, ao impossibilitar o contraditório e a ampla da defesa. Relata ainda que o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em decisão de ID 124339858, decidiu não suscitar conflito de competência negativo e concedeu o prazo de dez dias para o autor recolher as custas iniciais, o que ensejou o presente conflito. Requer o suscitante, ao final, que seja reconhecido o conflito de competência, declarando competente o Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama para processar e julgar a Ação de Arbitramento de Honorários. Preparo recolhido (IDs 35626303 e 35626304). É o relatório. Decido. O presente conflito de competência não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Código de Processo Civil expressamente estabelece as hipóteses de ocorrência do conflito de competência, no art. 66, conforme segue: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. O caso posto à apreciação trata de matéria estranha ao procedimento do conflito de competência, dada a inexistência de conflito positivo ou negativo entre os Juízos chamados a processar e julgar as demandas. Após a análise dos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n. 0703779-69.2022.8.07.0004, verifica-se que há manifesta harmonia entre os comandos judiciais exarados pelos respectivos Juízos. A decisão proferida pela MMa Juíza de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (ID 120412225 na origem) dispôs: Vistos, etc. Cuida-se de ação de ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS, submetida ao rito especial da Lei Federal de no 9.099/95 - Lei dos Juizados Especiais Cíveis, proposta por BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor de FABIANA DA SILVA DUARTE DE SOUSA. Nota-se que se trata, na verdade, de repetição de ação extinta sem julgamento do mérito perante a 4a Vara Cível de Brasília. O processo no 0727411-70.2021.8.07.0001, foi extinto sem resolução do mérito, em virtude do pedido de desistência do autor. Assim, nos termos do art. 286, inciso III do CPC e art. 145, inciso II do Provimento Geral da Corregedoria, redistribua-se os presentes autos à 4a Vara Cível de Brasília, com as nossas homenagens. Cumpra-se. Por sua vez, na decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, após petição do suscitante, arguindo a incompetência relativa e requerendo o retorno dos autos para o 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gamal, restou consignado (ID 124339858 do processo originário): Esse Juízo não suscitará conflito de competência negativo. Caso a parte queira, poderá se valer da regra do artigo 953, II, do Código de Processo Civil. Para o feito prosseguir nesse Juízo, haverá necessidade de recolhimento das custas iniciais. Concedo um prazo suplementar de 10 (dez) dias para o recolhimento. Com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Assim, a ação em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, conforme decisão proferida pelo juízo a quo, deve permanecer tramitando naquele Juízo. Não há necessidade de redistribuição dos autos para o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, principalmente porque a ação que tramitou perante o Juizado transitou em julgado em 17/09/2021, tendo o processo sido arquivado em 22/09/2021, após extinção, sem julgamento do mérito, por desistência do próprio autor, ou seja, sem que haja possibilidade de decisões conflitantes. A decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília seria passível de impugnação por agravo de instrumento, não constituindo circunstância apta a justificar o ajuizamento de Conflito de Competência. Consoante relatado, não houve qualquer indício de que os Juízos responsáveis pelas ações em apreço suscitariam conflito, não exsurgindo, portanto, a controvérsia hábil ao procedimento do conflito de competência regulado pelo art. 66 do Código de Processo civil. A corroborar este entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS DOIS JUÍZOS. CONFLITO INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A caracterização do conflito de competência depende da manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes ou incompetentes para processar e julgar o "mesmo feito", o que não ocorreu na espécie. III - O inconformismo pautado na alegada necessidade de envio dos autos ao juízo competente não encontra no conflito de competência o remédio jurisdicional adequado, porquanto o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no CC 168.175/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) – grifo nosso Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe do julgado a seguir: AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZOS FALIMENTAR E CÍVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CONFLITO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a instauração de conflito de competência, é preciso que dois ou mais juízes declarem-se competentes ou incompetentes para julgar determinada causa ou que haja controvérsia sobre a reunião ou separação de processos (CPC, art. 66). É necessário, portanto, que os juízos manifestem-se sobre a mesma causa. 2. A parte tem legitimidade para suscitar conflito de competência, desde que comprove os requisitos dispostos no art. 66 do CPC (CPC, art. 951). 3. A suscitante/agravante busca, na verdade, utilizar o conflito de competência como sucedâneo recursal, já que a controvérsia não diz respeito à (in)competência de um ou outro juízo para as demandas, mas sim à alegada impenhorabilidade do imóvel que sofreu constrição. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371748, 07136949120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Destaca-se que o conflito de competência não se revela o meio adequado para manifestar descontentamento em face de decisão interlocutória, caracterizando sucedâneo recursal, mormente em casos de feitos distintos em que não haja controvérsia entre os Juízos suscitados quanto às suas atribuições. Além das razões expostas, o presente conflito não é cabível em face da arguição, pela parte suscitante, de exceção de incompetência relativa, conforme petição de ID 124208320. Nos termos do art. 952, caput, do Código de Processo Civil Não pode suscitar conflito a parte que, no processo, arguiu incompetência relativa. Nesse sentido, segue precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que não obstante versar sobre ação penal aplica a regra aqui endereçada, inserta do Código de Processo Civil, in verbis: PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE MUNIÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCABÍVEL. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É vedado à parte suscitar conflito de competência quando arguiu prévia exceção de incompetência. Previsão do art. 952, caput, do Código de Processo Civil. 2. Ao apresentar a exceção de incompetência, a parte procede a alegações semelhantes àquelas apresentadas em conflito de competência objetivando fixar a legitimidade de um determinado juízo para o exame da demanda. Assim, ao optar por uma via, exclui a outra, carecendo de interesse para suscitar o conflito e debater uma segunda vez tema sobre o qual já houve manifestação. 3. De mais a mais, o caso não se enquadra entre as hipóteses elencadas no art. 66 do Código de Processo Civil, uma vez que não há dois juízes declarando-se ao mesmo tempo competentes ou incompetentes para julgar a ação penal. 4. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Verifica-se, pois, que a custódia cautelar está fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, salientando o magistrado que o agente integraria organizado esquema criminoso, voltado ao tráfico de substâncias estupefacientes, que fomentaria o tráfico ilícito na região, trazendo a droga do Estado do Paraná e a distribuindo entre traficantes menores. 6. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 7. Recurso a que se nega provimento. (RHC n. 87.449/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 19/12/2017.) grifo nosso. De tal modo, em razão da evidente inadmissibilidade do conflito suscitado, o não conhecimento é medida que se impõe. Pelas razões expostas, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do Conflito de Competência, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se aos Juízos suscitados. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2022 às 16:14:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora